Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL HARMÔNICO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Cabível a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade, quando amparada na gravidade do ato infracional, no contexto social negativo e na reiteração no cometimento de outras infrações graves, sobretudo quando o adolescente se nega a cumprir a medida socioeducativa em meio aberto de liberdade assistida aplicada em outro processo. Essas circunstâncias sinalizam a real e premente necessidade de o Estado intervir, com o intuito de reeducar o jovem para o convívio social.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a confissão do adolescente não tem o condão de abrandar a medida socioeducativa adequada ao caso concreto. Precedente.
4. Conforme jurisprudência desta Casa de Justiça, “[a] ausência de valoração da confissão do adolescente não viola as Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil (Diretrizes de Riad), porque o que se veda, especificamente no seu artigo 54, é a criação por lei e a imposição de medida socioeducativa ao adolescente pela prática de conduta não criminalizada, o que não se verifica no caso em exame.” (TJDFT - Acórdão 1198893, 20180130075338APR, Relator: Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019).
5. Recurso conhecido e desprovido.